Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-50.2006.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000907-50.2006.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ETEL DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 987.601.490-00 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (APELADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (APELADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSETE ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas há mais de dezessete anos ao andamento do processo determinadas pelo juiz.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000907-50.2006.8.11.0044

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0000907-50.2006.8.11.0044
,
ajuizada em face de
JAIME DIAS PEREIRA FILHO, JAIRO DIAS PEREIRA
e
JAIVO DIAS PEREIRA
, que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a dívida discutida nos autos e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo a todas as intimações”
(sic), portanto, não houve desídia.

Defende que
“em casos que seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como existência de garantia no contrato, ou seja, imóvel passível de penhora, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos”
(sic).

Afirma que
“não há como reconhecer a prescrição, quando existente garantia no contrato, inclusive porque o mesmo já foi indicado a penhora nos autos e executados citados”
(sic).

Aponta que
“pelos princípios da economia processual e celeridade aos atos de constrição, o Banco fez juntada de Laudo de Avaliação feito do mesmo imóvel em outro processo, onde o Banco também é credor, contudo, sem manifestação do Juízo”
(sic).

Esclarece que
“também foi apresentado pedido de substituição do polo passivo, haja vista a notícia do falecimento do executado, Sr. JAIRO DIAS PEREIRA, o qual está representado por Jaqueline de Melo Pereira Bittencourt”
(sic).

Assevera que
“a sentença restou omissa em não analisar os termos de conter penhora de bem nos autos com pedido de avaliação sem análise pelo judiciário, e, por isso consta causa de interrupção de prazo prescricional na forma do art. 921, § 4o-A do CPC”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o regular processamento do feito com a penhora do bem, objeto de garantia do contrato (Id. 161782462).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a indicação de bens “
só foi realizada em 09/11/2012, ou seja, 06 (seis) anos após a certidão do Oficial de Justiça, através de uma petição que o Exequente apresentou requerendo a avaliação do imóvel dado como garantia hipotecária no contrato excutido no processo
” (sic).

Ressaltam que “
apesar de o Exequente afirmar na referida petição houve a penhora de bens na página 126, denota-se que referida folha trata-se de uma cópia da petição inicial que acompanhou a carta precatória de citação e intimação do Executado Jairo Dias (ID 57648207 – pág. 165), porquanto em nenhum momento do curso processual houve penhora de bens
” (sic).

Mencionam que “
o D. juízo de primeiro grau intimou o Exequente para que apresentasse a certidão atualizada do imóvel indicado, com o intuito de promover a sua penhora
” (sic).

Apontam que “
Expedido o mandado de penhora, avaliação e intimação, em 09/07/2018, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade do seu cumprimento tendo em vista que o Apelante realizou apenas o recolhimento das custas correspondente a intimação dos réus, não fornecendo os meios para o cumprimento da penhora e avaliação do imóvel, que se encontra em área rural
” (sic).

Declaram que “
foi expedido novamente um mandado com a finalidade de penhora, avaliação e intimação, do imóvel de matrícula no 456 do CRI de Chapada dos Guimarães, no entanto, novamente restou infrutífera a tentativa, pois o Apelante cometeu o mesmo erro ao recolher as custas para a diligência, demonstrando a sua clara desídia no prosseguimento da execução
” (sic).

Desse modo, salientam que “
D. juízo a quo determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da ocorrência de eventual prescrição intercorrente no presente autos
” (sic), sobrevindo manifestação do recorrente que não foi acatada pelo magistrado
a quo
.

Reforçam que “
a prescrição intercorrente é a extinção de uma pretensão em virtude do seu não exercício dentro do prazo legal e possui como finalidade o princípio da razoável duração do processo
” (sic).

Explanam que “
para as ações que demandem a cobrança de juros, como a presente, o prazo prescricional estabelecido no Código Civil é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206 do Código Civil de 2002
” (sic), ressaltando que a ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora, se deu em 09/10/2006, data em que a certidão de cumprimento do mandado de citação e intimação do Oficial de Justiça foi juntada nos autos.

Noticiam que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que somente será interrompido o prazo prescricional com “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação”, conforme se vê do Tema repetitivo 566, fixada quando do julgamento do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS”
(sic).

Entendem que
“o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 09 de outubro de 2006 e se consolidou em 09 de outubro de 2010 (um ano de suspensão somado com o prazo prescricional de três anos)”
(sic), pois a penhora do imóvel dado como garantia hipotecária nunca ocorreu, razão pela qual pedem a manutenção da sentença (Id. 161782467).

O preparo foi recolhido (Id. 161782464).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, eis que o juízo
a quo
além de declará-la, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, V do CPC
.

A justificar o pleito recursal, o banco apelante alega que não deixou de dar andamento ao feito, pois quando intimado para atendera as intimações proferidas e providenciou as diligências no processo para alcançar a prestação jurisdicional nos autos.

Ocorre que da detida análise dos autos, é possível verificar que a ação executiva tramita há mais de 17 (dezessete) anos (desde o ano de 2006), e mesmo com o contrato garantido por hipoteca, o exequente não indicou o bem em tempo hábil para ser formalizado a penhora.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
ação de execução de título extrajudicial, visando o adimplemento dos juros vencidos em 01/08/2003, 01/08/2004 e 01/08/2005, relativos à dívida securitizada e representada pela Cédula de Crédito Rural no 94/00006-1, datada de 30/09/1994, emitida por
JAIME DIAS PEREIRA
e avalizada por
JAIVO DIAS PEREIRA
e
JAIRO DIAS PEREIRA
, com vencimento final do valor principal em 01/08/2018 e juros anuais, cujo vencimento do décimo quinto, sexto e sétimo período em 01/08/2003, 01/08/2004 e 01/08/2005, cujo contrato era garantido pelo imóvel rural denominado Kurezevu, com a matrícula no 456, Fls. 89, Livro 2-B, no CRI de Chapada dos Guimarães.

A citação dos Executados Jaivo, Jaime e Jairo, ocorreu, respectivamente, em 04/09/2006, 04/09/2006 e 06/11/2006 (id. 161784654 - Pág. 93 e 161784654 - Pág. 187), sendo que após citação foi devolvido mandado para que as partes oferecessem bens à penhora.

Houve apresentação de exceção de pré-executividade por Jaime e Jaivo em 31/10/2006, alegando a ausência de liquidez do título e ausência de requisitos mínimos para propositura da execução (id. 161784654 - Pág. 121), que foi rejeitada em 18/10/2007 (id. 161784654 - Pág. 215/216).

A indicação de bens à penhora só foi realizada em 09/11/2012, ou seja, 06 (seis) anos após a citação dos executados, através de uma petição em que o exequente apresentou requerendo a avaliação do imóvel dado como garantia hipotecária no contrato excutido no processo (id. 161784654 - Pág. 254).

Por consequência, em 01/04/2016, a magistrada intimou o exequente para que apresentasse a certidão atualizada do imóvel indicado, com o intuito de promover a sua penhora (id. 161784654 - Pág. 257).

Em 09/07/2018 foi expedido o mandado de penhora, avaliação e intimação, no entanto, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade do seu cumprimento, tendo em vista que o banco exequente, ora apelante, realizou apenas o recolhimento das custas correspondente a intimação dos réus, não fornecendo os meios para o cumprimento da penhora e avaliação do imóvel, que se encontra em área rural (id. 161784654 - Pág. 274).

Assim, em 12/02/2020 foi expedido novamente um mandado com a finalidade de penhora, avaliação e intimação do imóvel de matrícula no 456 do CRI de Chapada dos Guimarães, todavia, mais uma vez restou infrutífera a tentativa, pois o banco apelante cometeu o mesmo erro ao recolher as custas para a diligência, demonstrando a sua desídia no prosseguimento da execução, consoante certidão do Oficial lavrada em 19/02/2020 (id. 161784654 - Pág. 285).

Desta feita, o D. juízo
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da ocorrência de eventual prescrição intercorrente no presente autos (id. 161784654 - Pág. 286), sobrevindo, em 24/03/2020, a manifestação da instituição exequente, alegando, em suma, que não foi negligente ou omissa a ponto de se tornar prescrita a presente execução (id. 161784654 - Pág. 289/299).

Em nova diligência, foi oportunizada a exequente o recolhimento da diligência do oficial de justiça com a finalidade de penhora, avaliação e intimação do imóvel de matrícula no 456 do CRI de Chapada dos Guimarães (id. 161784654 - Pág. 301).

A exequente, em 08/10/2020, informou que o imóvel hipotecado na presente execução também foi objeto de penhora nos autos n.o 0000044-70.2001.811.0044, em trâmite também na Comarca de Paranatinga, onde também foi expedido carta precatória para avaliação do bem. Assim, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, requereu a suspenção do presente processo até o cumprimento da Carta Precatória nos autos mencionados (id. 161784654 - Pág. 310), que foi deferida (id. 161784654 - Pág. 356).

Posteriormente, o feito foi digitalizado para plataforma PJE.

Em 02/08/2021, a exequente noticia que em que pese tenha requerido a suspensão do feito, aguardando análise do cumprimento de carta precatória, até o presente momento não houve expedição da missiva, eis que requereu expedição de mandado de avaliação do Imóvel (id. 161784670).

Houve a comunicação do falecimento do executado JAIRO DIAS PEREIRA ocorrido no dia 07/07/2020 (id. 161784677).

Em18/10/21 foi suspenso o processo pelo prazo de dois (02) meses e, sem prejuízo, na mesma oportunidade determinou a intimação do exequente, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da prescrição intercorrente, nos termos analógicos do artigo 921, §5o, do CPC (id. 161784679), sobrevindo, após sua manifestação, a sentença extintiva.

É evidente, portanto, o desazo do exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, permanece até hoje, isto é, há mais de 17 (dezessete) anos sem a indicação de bens à constrição.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas há mais de uma década ao andamento do processo determinadas pelo juiz.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”
(TJ-MT 0000090-64.2005.8.11.0094 MT, Relator: DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 –
SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO
. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porquanto não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023